Tribunal: TJPA
Processo: 0078740-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0078740-24.2013.8.14.0301
APELANTE: TNL PCS S/A

APELADO: PATRICIA MARIA PINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – BLOQUEIO DA LINHA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA ALTERADO DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA À SUMULA 54 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 768151 – fls. 15-50), observa-se que, de fato, mesmo após solicitação por parte da autora de cancelamento de alguns serviços prestados, a empresa apelante continuou a emitir faturas cobrando por serviços já cancelados e períodos que não coincidiam com a data da solicitação do cancelamento, tendo ainda restado demonstrado que por diversas vezes a requerente também solicitou o cancelamento dos serviços em loja física da ora recorrente, e ainda comprovado, que houve notificação extrajudicial cobrando débitos, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como o bloqueio de sua linha, afetando sua atividade profissional.

2-Já a ora recorrente, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade das cobranças, ou até mesmo esclarecer a origem das mesmas, não subsistindo ainda, a alegação de que a multa cobrada fora decorrente da quebra contratual por porte da autora, pela inobservância do prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses, isto porque a parte já havia firmado negócio jurídico com a apelante desde o ano de 2006, estando, fora, portanto, de qualquer fidelidade que pudesse ser prevista.

3-Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela apelante, consubstanciado na inscrição do nome da autora, ora recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

4- In casu, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos à apelada, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana. Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, as cobranças insistentes a ponto de ter seu telefone bloqueado, afetando, como já dito acima, a atividade profissional da autora, transcendem o mero aborrecimento.

5-
No que concerne ao quantum fixado, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o valor deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

6-
Já em relação aos juros moratório, em que pese
a observância da Súmula 54 do STJ
não tenha
sido requerida pela apelante e nem determinado pelo Juízo de 1º grau, observa-se que tal matéria,
nesta oportunidade, deve ser alterada de ofício, não importando em ofensa ao duplo grau de jurisdição, por ser matéria de ordem pública.

7-Recurso conhecido e desprovido.
Por oportuno, altera-se, de ofício, a incidência dos juros de mora, determinando que a mesma ocorra a partir d
a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

TNL PCS S/A
,
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a antecipação de tutela de mérito concedida e condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos do art. 362 do STJ, condenando ainda a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º c/c art. 86, parágrafo único, todos do CPC, tendo como ora apelada
PATRÍCIA MARIA PINHO DA SILVA.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 768151), aduzindo que firmara contrato de prestação de serviço de telefonia com a empresa requerida, o qual contemplava uma linha fixa, duas móveis e internet, salientando que no dia 04/10/2012 solicitou o cancelamento dos serviços de internet e de uma das linhas móveis, esclarecendo que o plano originalmente “OI CONTA TOTAL 2” ficou desmembrado para fixo “OI ECONOMIA BÁSICO” e o móvel para “OI 220”.

Sustentou que em janeiro de 2013 recebeu uma fatura de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), relativa a suposta multa residual, tendo contestado tal cobrança, ressaltando que posteriormente o valor fora corrigido para R$ 193,30 (cento e noventa e três reais e trinta centavos) e novamente alterado para o valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), sem qualquer esclarecimento acerca da origem do débito.

Alegou que por diversas vezes teve sua linha móvel bloqueada tendo que se deslocar até a loja para o desbloqueio, sendo que em 06/05/2013 a empresa requerida cancelou a linha móvel da requerente, fazendo com que a mesma ficasse sem contato via celular, instrumento este tido como de trabalho, por ser odontóloga e manter contato via celular com seus pacientes.

Aduziu que mesmo com a linha móvel já cancelada continuava a receber faturas de cobrança, tendo inclusive recebido notificação extrajudicial para pagamento do débito, na data de 19/08/2013, afirmando, para tanto, que tal fato lhe teria causado abalo na esfera moral, pelo que requereu, em sede de tutela antecipada, a retirada de seu nome do SERASA, e no mérito, a confirmação da liminar e a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 768164), que julgou procedente a demanda.

Inconformada,
TNL PCS S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 768165), aduzindo a regular contratação dos serviços telefônicos, ressaltando que o referido negócio ocorreu por vontade da requerente, não tendo havido qualquer cobrança indevida.

Sustenta que resta claro que a parte recorrida contratou o plano “OI CONTA TOTAL”, por sua mera liberalidade, estando ciente de que se tratava de linha telefônica fixa, móvel e internet e que o referido contrato tinha vigência de 12 (doze) meses.

Afirma que o débito está sendo cobrado pelo descumprimento do contrato e pelo tempo que fora utilizado o serviço, salientando também que o não pagamento gera a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que não pode a parte contratada cancelar o contrato e querer se esquivar da multa, ressaltando ainda que no momento da contratação a autora tinha ciência do prazo de 12 (doze) meses de vigência do contrato.

Alega a impossibilidade de exclusão da dívida por inexistência de cobrança indevida, tendo a empresa apelante agido de forma lícita, salientando também a inaplicabilidade da repetição do indébito, não havendo que se falar em restituição dobrada dos valores que entende indevidos, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, sem a comprovação da efetiva má-fé por parte da autora.

Sustenta também, a não ocorrência de ato ilícito capaz de ensejar dano moral, requerendo que a ação de indenização seja julgada totalmente improcedente.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado a título de indenização, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja da data do arbitramento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, ou se assim não for entendido, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais seja minorado e que o termo de incidência dos juros moratórios e correção monetária seja a partir da data do arbitramento.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 768167), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração de danos morais decorrente da cobrança de valores pela empresa requerida e a inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 768151 – fls. 15-50), observa-se que, de fato, mesmo após solicitação por parte da autora de cancelamento de alguns serviços prestados, a empresa apelante continuou a emitir faturas cobrando por serviços já cancelados e períodos que não coincidiam com a data da solicitação do cancelamento, tendo ainda restado demonstrado que por diversas vezes a requerente também solicitou o cancelamento dos serviços em loja física da ora recorrente, e ainda comprovado, que houve notificação extrajudicial cobrando débitos, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como o bloqueio de sua linha, afetando sua atividade profissional.

Já a ora recorrente, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade das cobranças, ou até mesmo esclarecer a origem das mesmas, não subsistindo ainda, a alegação de que a multa cobrada fora decorrente da quebra contratual por porte da autora, pela inobservância do prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses, isto porque a parte já havia firmado negócio jurídico com a apelante desde o ano de 2006, estando, fora, portanto, de qualquer fidelidade que pudesse ser prevista.

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela apelante, consubstanciado na inscrição do nome da autora, ora recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

In casu, n
ã
o se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos
à
apelada, visto que o apontamento do seu nome
é
fato evidentemente danoso, pois implica em descr
é
dito econ
ô
mico e perda da-confian
ç
a p
ú
blica, causando uma s
é
rie de transtornos na vida cotidiana. Ademais, como bem ressaltado pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, as cobran
ç
as insistentes a ponto de ter seu telefone bloqueado, afetando, como j
á
dito acima, a atividade profissional da autora, transcendem o mero aborrecimento.

Nesse contexto, o que se verifica
é
a equivocada inclus
ã
o do nome do apelado/autor no cadastro de restri
çã
o credit
í
cia, implicando em desabono
à
imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a crit
é
rios recomendados pela doutrina e jurisprud
ê
ncia p
á
trias, tais quais: os referentes
à
situa
çã
o pessoal e ao status social, econ
ô
mico e intelectual do ofendido,
à
intensidade do constrangimento, ao porte econ
ô
mico do ofensor, ao grau de culpa e
à
gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se tamb
é
m a desestimular a pr
á
tica de novos atos il
í
citos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada n
ã
o seja t
ã
o irris
ó
ria, que nada represente; nem t
ã
o exagerada, a ponto de implicar sacrif
í
cio demasiado para o demandado ou enriquecimento il
í
cito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

No que se refere a matéria devolvida relativa à repetição do indébito, verifica-se que em momento algum foi assunto debatido tanto pela autora quanto pela sentença ora vergastada, mostrando-se, portanto, estranha e até mesmo impertinente à presente análise.

No que tange ao termo de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, alega a apelante que deve ser observado a data do arbitramento da condenação. Nesse sentido, em relação à correção monetária, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou que a incidência do termo inicial fosse a partir do arbitramento, nos termos da Súmulas 362 do STJ.

Em relação aos Juros moratórios, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou sua incidência a partir da citação, e a parte ora recorrente pleiteia que seja a partir do arbitramento. Ocorre que, por se estar diante de responsabilidade extracontratual, a incidência deve ocorrer desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Assim, em que pese a observância da Súmula 54 do STJ não tenha sido
requerida
pela apelante e nem determinado pelo Juízo de 1º grau, observa-se que tal matéria
,
nesta oportunidade, deve ser alterada de ofício, não importando em ofensa ao duplo grau de jurisdição, por ser matéria de ordem pública.

Esse é o entendimento da Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS ESPONTANEAMENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APENAS PELA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Considerando que a ré não interpôs recurso de apelação, o valor por ela depositado se mostra incontroverso, podendo ser de pronto liberado em favor da parte autora, já que em relação ao mesmo não pende discussão, pois se eventualmente a sentença de 1º grau vier a ser modificada em grau recursal o será em favor da parte autora, e não o oposto, diante da vedação da reformatio in pejus, já que a decisão proferida pela instância superior não poderá entregar resultado inferior ao já alcançado pela parte quando da sentença de primeiro grau.
Correção, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios em relação aos danos morais. Fixação de parâmetro diverso daquele estabelecido pelo juízo de origem que não importa em ofensa ao duplo grau de jurisdição, por se tratar de matéria passível de modificação de ofício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento Nº 70068112887, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 09/03/2016). (TJ-RS - AI: 70068112887 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 09/03/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2016) (grifo nosso)

3.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de

seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus.
Precedentes:

AgRg no Ag 1.114.664/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma,DJe de 15/12/2010; e, EDcl nos EDcl no REsp 998.935/DF, Rel. Ministro

Vasco Della Giustina, Terceira Turma, DJe 4/3/2011.

4. A teor da Súmula no 54 do STJ, os juros de mora incidem desde a data do

evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual, hipótese

observada no caso em tela.
Precedente: AgRg no AREsp 468.256/PR, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 14/4/2014.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de

evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o

presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,

devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 680.674/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, ora apelada. Por oportuno, altera-se, de ofício, a incidência dos juros de mora, determinando que a mesma ocorra a partir d
a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

É COMO VOTO.

Belém, 13/03/2020